Tribunal: STF
Processo: RE 592616
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado (FENASERHTT) formula pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae (eDoc. 55). 



    Sustenta a requerente, em síntese, que:



    (i) é entidade sindical que, atualmente, é a principal interlocutora de seis importantes Sindicatos patronais representantes de 32 mil empresas do setor de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado junto a Autoridades Administrativas e Judiciárias;



    (ii) é responsável pela interlocução, em âmbito nacional, com autoridades governamentais em defesa de carga tributária justa para o setor produtivo em diferentes espaços de discussão.



    (iii) a decisão a ser proferida pelo Plenário desta Suprema Corte refletirá diretamente nos interesses dos contribuintes prestadores de serviços em âmbito nacional, dentre os quais se inclui a categoria econômica das empresas vinculadas à entidade requerente.



    Busca exercer o direito de manifestação sobre o mérito da controvérsia, com apresentação de memoriais, sustentação oral e eventual interposição de recurso.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo incabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    Não existe, entretanto, direito subjetivo de terceiro postulante em atuar como amigo da Corte. Sua participação, que é puramente colaborativa, deve ser ponderada pela relatoria, ante os requisitos legais, bem como a conveniência e a utilidade da intervenção. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito.



    2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate.



    3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. (...)



    (RE 808.202-AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 30/6/2017, grifei)



    Ressalto o prévio deferimento de ingresso, na qualidade de amicus curiae, da Confederação Nacional de Serviços — CNS.



    Dessarte, não se mostra necessária a intervenção de todos os órgãos, fóruns e entidades relacionados com a categoria interessada no julgamento, sob pena de sobreposição, tumulto processual e complexidade na tramitação da demanda.



    De qualquer sorte, toda a manifestação da FENASERHTT foi lida cuidadosamente e será considerada no decisum. O debate destes autos, todavia, já conta amadurecimento, a partir de outras manifestações, às quais se somam, agora, as alegações da requerente.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso formulado pela FENASERHTT, e recebo suas considerações, na forma de memoriais, a serem apreciados no deslinde da controvérsia.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente